Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0735495-63.2021.8.07.0000 PACIENTE: AMANDA BRAZ BUARQUE DE GUSMAO IMPETRANTE: RAFAEL MENEZES SILVA SOARES, MARIANA LOPES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Rafael Menezes Silva Soares e outro em favor de AMANDA BRAZ BUARQUE DE GUSMAO, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva da Paciente. Relatam os impetrantes que a Paciente responde pela prática, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, encontrando-se presa desde 12/05/2021. Sustentam, em síntese, ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo e a demora injustificada na tramitação do feito, pois já passados mais de 178 (cento e setenta e oito) dias da data da prisão, estando designada audiência de instrução e julgamento apenas para oitiva das testemunhas da acusação no dia 15/12/2021, sem data designada para a oitiva da Paciente. Apontam inobservância do prazo de 81 (oitenta e um) dias para o encerramento da instrução criminal, estabelecido no art. 8° da Lei n. 9.034/95, e do prazo preconizado no art. 1o, parágrafo único, da Instrução n. 1 de 21/02/011, da Corregedoria do TJDFT, e, ao final, tecem considerações sobre injustiça de antecipação da execução da pena. Requerem a concessão da ordem para que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva da Paciente, aplicando-se ou não as medidas alternativas do artigo 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura. É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, importa elucidar que, embora impetrado o writ na data de 05/11/2021 (sexta-feira), uma vez constatada a existência de prevenção, foi o presente habeas corpus inicialmente redistribuído ao e. Des. J.J. Costa Carvalho, no dia 08/11/2021, (segunda-feira). Restituídos os autos à Secretaria em razão do afastamento do magistrado, foi o writ redistribuído na mesma data em conclusão a esta Relatoria, perante a qual se encontra o feito sob regular trâmite. Por sua vez, cumpre registrar não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. O alegado excesso de prazo não merece acolhida em sede de exame sumário, pois o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na espécie, a prisão preventiva foi efetivada no dia 12/05/2021. A denúncia foi recebida em 17/07/2021, encontrando-se marcada audiência de instrução para o dia 15/12/2021 (ID 107786854 no processo referência n. 0709272-13.2021.8.07.0020). Observa-se que a demora na conclusão da instrução, por certo, se deve, como é de conhecimento geral, por força das várias medidas de contenção tomadas em razão da pandemia da COVID-19, o que vem retardando justificadamente o andamento dos processos e, em especial, a marcação das audiências. De toda sorte, verifica-se que, mesmo assim, a ação penal tramita de maneira regular, devendo a instrução não tardar a ser encerrada, tendo em vista a audiência de instrução para oitiva das testemunhas já designada, inexistindo desídia, seja por parte da acusação ou do juízo no alongamento da prisão cautelar. Dito isso, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se verifica prima facie na presente hipótese. Por conseguinte, não se justifica in casu a imediata soltura da Paciente com fundamento no excesso de prazo, pois precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações sobre a sustentada demora no trâmite da instrução. Pelo exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator